Tribunal: TJDFT
Processo: 0714249-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência, e a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Evidenciado o caráter emergencial do pedido de internação do Agravado, diante de risco de morte ou de lesões irreparáveis, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento do segurado, ainda que dentro do prazo de carência contratual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.